Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante da ausência de citação e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do Código de Processo Civil.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Negou-se provimento ao apelo.